Tribunal: STF
Processo: RE 153641
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
          Precatorio. Crédito alimentar.
          Indenização   por   acidente   do   trabalho   ou  molestia
profissional.
          Art. 100 da Constituição Federal.
1.         O   Supremo   Tribunal  Federal,   em   Ação   Direta   de
Inconstitucionalidade  (ADI  n.  47),  interpretando  o  art.  100 da
Constituição  Federal,  firmou  o  entendimento  segundo  o  qual  os
créditos  de natureza  alimenticia, ali  referidos, também  devem ser
objeto  de  precatorios, para  efeito  de inclusão  no  orcamento das
entidades  (devedoras) de direito público, submetendo-se, porem, tais
créditos a ordem cronologica especifica, não a ordem geral dos demais
créditos.
2.         E   ambas   as   Turmas   do   Tribunal,   em   reiterados
julgamentos, tem considerado os créditos indenizatorios, por acidente
do  trabalho ou molestia  profissional, como de natureza alimenticia,
inclusive para tais fins.
          Observados os precedentes, o R.E. e conhecido e provido.